Tribunal: TJBA
Processo: 0500437-41.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500437-41.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FELIPE FERREIRA MACHADO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENUNCIADO N. 421 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. II. Ademais, o art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006 dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública quando o vencido for pessoa jurídica de direito público a qual pertença. III. Portanto, agiu com acerto o Magistrado a quo ao deixar de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, não merecendo qualquer reforma a sentença. IV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0500437-41.2017.8.05.0141, oriundos 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, tendo como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA